Tribunal: STF
Processo: HC 68855
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-12
Data de publicação: 1991-12-12

Ementa:
PROCESSUAL  PENAL.  PENAL.  "HABEAS  CORPUS".   DEFEITO   NA
CITAÇÃO. DEFEITO NA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.  DEFEITO  NA  JUNTADA  AOS
AUTOS DE PETIÇÃO.
         I. Argumentos de defeito na citação e de  irregularidade  na
intimação do advogado: improcedencia.
         II. Alegação no sentido de que não  teria  ocorrido  juntada
aos autos de petição formulada pelo advogado do paciente.  No  ponto,
tem-se impetração originaria substitutiva  de  recurso  ordinário  da
competência do Superior Tribunal de Justiça.
         III. H.C. indeferido, remetendo-se os autos  ao  Eg.  S.T.J.
para apreciação do pedido  no  concernente  a  impetração  originaria
substitutiva de recurso ordinário.